Tribunal: TJDFT
Processo: 0716568-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CASO DE URGÊNCIA.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência.
2 O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.